Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704269-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN RECORRIDOS: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – STJ 581. 3. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. No caso, observa-se o critério da legalidade. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9°, inciso II, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando a extinção da presente execução, diante da novação do crédito, porquanto sujeito aos efeitos recuperacionais, e que, além disso, o valor somente deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e do TJMG. Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 51241317). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 9°, inciso II, e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 42726257): "(...) Ocorre, porém, que a irresignação dos recorrentes – que se cinge à necessidade de a execução ocorrer perante o juízo recuperacional, conforme a novação prevista na Lei de Falências – é inconsequente para a sentença apelada, dotada tão só de efeitos de conhecimento. Isso porque a ação monitória visa o reconhecimento do débito a partir de documento escrito sem condão executivo, para a formação de título judicial, conforme se extrai dos dispositivos seguintes do CPC (...) É patente o objeto da ação ser o conhecimento e a liquidação da obrigação, inclusive com a atualização do valor, hipótese em que se aplica o artigo 6o, §1o, da Lei 11.101/2005, que determina a continuidade do processamento no foro original de feito que verse sobre quantia ilíquida (...) A argumentação dos apelantes, portanto, aplica-se à etapa posterior ao conhecimento do crédito, objeto da presente ação monitória. Somente com a constituição do título executivo a quantia devida tornar-se-á líquida, apta a ser remetida ao juízo recuperacional, quando será sujeita à novação e aos demais dispositivos da Lei de Falências. (...) À mesma razão, rechaça-se a tese de que a correção monetária e os juros estipulados devam ser limitados à data de ajuizamento da recuperação judicial. A obrigação envolve terceiros, perante os quais é válida a execução regular. Eventuais ajustes deverão ser feitos pelo juízo universal por ocasião da novação e do processamento do crédito." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, a Corte Superior já assentou que “Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.” (AgInt no AREsp 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022*). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 51241317, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido Banco do Brasil com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021